Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE LARA - CPF: 847.889.178-15 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E/OU ANULATÓRIA C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REP
E
T
I
ÇÃO DE INDÉBITO E/OU DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM SAÚDE FINANCEIRA – DEMANDISMO –
DIVERSAS AÇÕES REFERENTES AO MESMO FATO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

2. A agravante, ao
buscar a gratuidade judiciária,
utiliza-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter
ajuizado
pelo menos 0
3
(
três
) ações distintas
contra bancos pelos mesmos fatos – inclusive com justiça gratuita deferida em ações anteriores.

3. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que abarrota o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que de
ve ser rechaçada pelo julgador.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO DE LARA
,
contra
a
decisão
de ID.
176786815
,
proferida pelo Juízo da
3ª
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e/ou Anulatória c/c Pedido Alternativo de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito e/ou Danos Materiais c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1067025-67.2024.8.11.0041
, que move em desfavor da

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
que
indeferiu
a gratuidade de justiça
e
determinou o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Em síntese,
afirma se encontrar em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos suficientes a recolher as custas processuais sem prejudicar a sua própria manutenção e de sua família.

Afirma que,
apesar de
pensionista
com rendimento de importe considerável, possui
diversas despesas de manutenção, além de descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados que precarizam seu orçamento mensal.

Por fim,
afirma que a negativa ao benefício da gratuidade de justiça importará em óbice ao seu direito de acesso à justiça, pleiteando

a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo
provimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão atacada no sentido de deferir-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
262627795
, que determinou que a parte juntasse aos autos, no prazo de 05
(cinco) dias, documentação comprobatória de sua alegada vulnerabilidade de recursos
.

Em atenção à determinação supra, a agravante manifestou-se em ID.
263902273
, juntando extratos bancários.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID.
2
48821187
).

Contrarrazões apresentadas em ID. 263439294
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, infere-se d
os holerites
acostad
o
s sob ID. 2
63902275
que a agravante é
pensionista –
p
olicial militar
, auferindo, mensalmente, rendimentos brutos de R$
9
.
864
,6
0
(
nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, e sessenta centavos
)
.

Ressalta-se que, apesar de intimada a trazer aos autos
sua Declaração de IRPF, a fim de comprovar sua

hipossuficiência,
a agravante acostou apenas
laudos médicos sem qualquer
comprovação das despesas decorrentes da doença
.

De outro lado, impende destacar a existência de outras duas ações revisionais ajuizadas pela autora, de números
1067033-44.2024.8.11.0041
e
1067030-89.2024.8.11.0041
movidas
em desfavor dos Bancos
Master S/A
e
Santander
S
/
A respectivamente
, nas quais a agravante
postula a revisão de contratos de empréstimos consignados.

Inclusive, ressalta-se que a parte possui gratuidade de justiça concedida aos autos n.
1
067030-89.2024.8.11.0041
, bem como que todas as ações são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando
verdadeiro
“demandismo”
, também conhecido por
“demanda predatória”
, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Desse modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Indenização por Danos Materiais e Morais – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEMANDISMO – CONIGURAÇÃO - PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Ao negar a existência de relação jurídica utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter distribuído 03 (três) ações distintas em nome da autora para demandar contra instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há
como conceder o
beneplácito
da gratuidade judiciária. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo
julgador.-

(TJ-MT 10094209720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste
recurso
no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025